Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0703296-86.2025.8.07.0019 DECISÃO Em análise o pedido de gratuidade de justiça. Intimado a instruir o recurso com a demonstração da hipossuficiência econômica e, ainda, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência ou recolher o preparo (id. 76391635), o apelante ficou inerte (id. 77039415). Nesse contexto, diante da falta de instrução do recurso, indefiro a gratuidade de justiça ao apelante e determino o recolhimento do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator